Tribunal: STF
Processo: RE 105081
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS INDECLINAVEIS. NÃO CONHECIMENTO.
DESATENDE AOS REQUISITOS DO ART-321 DO RI, E POR ISSO NÃO E
CONHECIVEL, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO FAZ A PRECISA
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO OU ALINEA QUE O AUTORIZA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.